Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707362-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: MARIA EZEQUIEL DE ALMEIDA PACHECO D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, os agravantes pretendem sanar erro material e omissão que entendem existir na decisão monocrática id. 25269168, que indeferiu tanto a tutela de urgência, como também a gratuidade judiciária para processamento do agravo de instrumento. Em suas razões, os embargantes sustentam que a decisão embargada seria nula, eis que o decisum impugnado explicitou fatos que não condizem com a realidade das provas colacionadas ao agravo de instrumento, eis que, ao invés de residirem no Setor Habitacional Individual Sul, residem na Asa Norte. Além disso, argumentam que o pleito de gratuidade judiciária foi formulado ante os dispêndios que são realizados em favor da avó da agravante Andréia. Afirmam, ademais, que a decisão monocrática agravada deixou de se manifestar quanto ao pedido sucessivo, qual seja, de recolhimento das custas ao final do processo. Requerem sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se que, tendo sido interpostos contra decisão unipessoal deste Relator, os presentes embargos de declaração serão decididos na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando detidamente as razões recursais dos embargos de declaração, verifica-se que a decisão agravada, de fato, padece dos erros materiais apontados. Com efeito, compulsando os autos de referência, extrai-se da declaração de ajuste anual (ID no 83317140) que os agravantes residem no Setor de Quadras Norte 209, Brasília, DF. Além disso, observa-se, da petição de ID no 83317135, que os recorrentes afirmam não ostentar condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, em razão de gastos relativos à manutenção de sua avó e sogra. No entanto, retificados tais elementos fáticos, subsistem inalterados os fundamentos por meio dos quais se indeferiu, tanto a antecipação da tutela, requerida para que fosse determinado o prosseguimento do processo sem recolhimento de custas judiciais, como também a gratuidade judiciária, para o processamento do agravo de instrumento. Cabe destacar, ademais, que a decisão monocrática impugnada, ao expor os fundamentos que ora se reiteram, decidiu tanto pela ausência dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, como também indeferiu o pleito sucessivo, formulado com o objetivo de que as custas devidas só viessem a ser pagas ao final do litígio. Não há, portanto, omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração. Aliás, em relação à omissão apontada, o que os embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se a parte recorrente não concorda com a fundamentação expendida no decisum embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para retificar os erros materiais apontados, mantendo, quanto aos demais aspectos, inalterada a decisão monocrática embargada. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator